Tribunal: TCU
Processo: 000.525/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos para atendimento à/ao PSB/PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social contra o Sr. Sebastião Araújo Moreira, ex-prefeito de Santa Quitéria do Maranhão/MA, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pela União àquela municipalidade, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Sebastião Araújo Moreira, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do § 3o do artigo 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Sebastião Araújo Moreira, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, parágrafo único e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Assistência Social (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 06/01/2015 6.500,00 08/01/2015 2.000,00 08/01/2015 2.000,00 08/01/2015 2.000,00 08/01/2015 2.000,00 08/01/2015 2.000,00 12/01/2015 2.398,10 12/01/2015 536,60 02/03/2015 6.500,00 03/03/2015 4.400,00 03/03/2015 2.000,00 03/03/2015 2.000,00 03/03/2015 2.000,00 03/03/2015 500,00 03/03/2015 2.000,00 22/04/2015 2.000,00 22/04/2015 1.900,00 22/04/2015 2.000,00 22/04/2015 2.000,00 22/04/2015 500,00 08/05/2015 13.000,00 11/05/2015 2.000,00 11/05/2015 2.100,00 11/05/2015 2.000,00 11/05/2015 2.000,00 11/05/2015 2.000,00 11/05/2015 2.000,00 11/05/2015 2.000,00 11/05/2015 2.000,00 11/05/2015 2.000,00 11/05/2015 2.000,00 11/05/2015 2.000,00 11/05/2015 2.000,00 12/05/2015 4.704,00 12/05/2015 1.500,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 12/05/2015 724,00 13/05/2015 2.600,00 13/05/2015 2.000,00 13/05/2015 2.000,00 14/05/2015 678,00 08/06/2015 2.000,00 08/06/2015 2.000,00 08/06/2015 2.000,00 08/06/2015 2.000,00 08/06/2015 2.000,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 2.000,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 09/06/2015 724,00 10/06/2015 2.000,00 10/06/2015 2.000,00 10/06/2015 1.970,00 10/06/2015 13.000,00 11/06/2015 2.400,00 18/06/2015 1.800,00 24/06/2015 500,00 01/07/2015 2.000,00 01/07/2015 2.000,00 01/07/2015 2.000,00 01/07/2015 2.000,00 01/07/2015 2.000,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 780,00 01/07/2015 2.000,00 01/07/2015 2.000,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 01/07/2015 788,00 02/07/2015 990,00 06/07/2015 1.500,00 10/07/2015 6.500,00 14/07/2015 2.000,00 14/07/2015 1.400,00 14/07/2015 800,00 23/07/2015 1.500,00 30/07/2015 9.828,58 30/07/2015 350,00 30/07/2015 1.000,00 30/07/2015 724,00 04/08/2015 1.000,00 04/08/2015 1.500,00 04/08/2015 1.500,00 05/08/2015 6.500,00 06/08/2015 1.400,00 06/08/2015 2.000,00 06/08/2015 2.000,00 06/08/2015 500,00 06/08/2015 850,00 07/08/2015 500,00 27/08/2015 3.400,00 27/08/2015 5.000,00 27/08/2015 3.874,75 27/08/2015 6.373,30 02/09/2015 1.000,00 02/09/2015 250,00 02/09/2015 1.000,00 02/09/2015 4.600,00 02/09/2015 3.000,00 02/09/2015 4.500,00 02/09/2015 6.500,00 03/09/2015 1.150,00 03/09/2015 2.000,00 03/09/2015 2.000,00 03/09/2015 2.000,00 04/09/2015 4.500,00 04/09/2015 1.000,00 09/09/2015 6.500,00 14/09/2015 2.500,00 15/09/2015 4.978,00 15/09/2015 2.634,00 15/09/2015 2.000,00 15/09/2015 2.000,00 15/09/2015 4.973,00 15/09/2015 4.220,00 16/09/2015 7.485,06 17/09/2015 1.500,00 17/09/2015 1.000,00 18/09/2015 755,00 22/09/2015 2.000,00 23/09/2015 600,00 23/09/2015 7.000,96 24/09/2015 724,96 24/09/2015 724,96 24/09/2015 724,96 24/09/2015 724,96 24/09/2015 724,96 24/09/2015 724,96 24/09/2015 724,96 24/09/2015 724,96 25/09/2015 1.000,00 25/09/2015 1.500,00 28/09/2015 724,96 01/10/2015 724,96 01/10/2015 724,96 01/10/2015 724,96 01/10/2015 724,96 01/10/2015 724,96 01/10/2015 724,96 01/10/2015 1.516,00 01/10/2015 4.998,00 01/10/2015 724,96 01/10/2015 724,96 01/10/2015 724,96 02/10/2015 4.995,00 07/10/2015 4.067,40 07/10/2015 3.129,40 09/10/2015 1.000,00 09/10/2015 2.200,00 13/10/2015 6.500,00 15/10/2015 1.000,00 19/10/2015 2.721,00 22/10/2015 3.394,12 22/10/2015 2.500,00 26/10/2015 2.000,00 26/10/2015 2.000,00 26/10/2015 2.000,00 26/10/2015 500,00 26/10/2015 2.300,00 27/10/2015 4.000,00 27/10/2015 1.000,00 27/10/2015 750,00 27/10/2015 1.000,00 27/10/2015 3.800,00 29/10/2015 1.400,00 29/10/2015 3.403,50 29/10/2015 1.400,00 04/11/2015 2.000,00 04/11/2015 2.200,00 04/11/2015 1.500,00 10/11/2015 1.500,00 10/11/2015 600,00 11/11/2015 2.000,00 11/11/2015 2.000,00 11/11/2015 2.000,00 11/11/2015 1.000,00 11/11/2015 6.500,00 12/11/2015 4.817,86 16/11/2015 1.500,00 16/11/2015 2.200,00 16/11/2015 1.000,00 17/11/2015 1.500,00 24/11/2015 4.500,00 24/11/2015 4.802,73 24/11/2015 724,96 24/11/2015 724,96 24/11/2015 724,96 24/11/2015 724,96 24/11/2015 724,96 24/11/2015 724,96 24/11/2015 1.000,00 24/11/2015 2.500,00 24/11/2015 724,96 24/11/2015 724,96 24/11/2015 724,96 25/11/2015 1.500,00 25/11/2015 800,00 26/11/2015 500,00 26/11/2015 2.000,00 02/12/2015 2.500,00 02/12/2015 2.200,00 02/12/2015 1.000,00 02/12/2015 2.500,00 07/12/2015 2.000,00 07/12/2015 724,96 07/12/2015 724,96 07/12/2015 724,96 07/12/2015 724,96 07/12/2015 724,96 07/12/2015 550,00 07/12/2015 724,96 07/12/2015 724,96 07/12/2015 724,96 09/12/2015 550,00 10/12/2015 2.000,00 10/12/2015 2.000,00 10/12/2015 2.000,00 10/12/2015 2.000,00 10/12/2015 2.500,00 10/12/2015 700,00 10/12/2015 600,00 10/12/2015 2.000,00 10/12/2015 6.500,00 15/12/2015 1.500,00 15/12/2015 4.166,10 15/12/2015 1.970,50 16/12/2015 500,00 16/12/2015 2.500,00 16/12/2015 1.500,00 16/12/2015 400,00 16/12/2015 400,00 16/12/2015 2.500,00 17/12/2015 5.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Sebastião Araújo Moreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria-Geral da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do artigo 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do artigo 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável.